Tribunal: TJDFT
Processo: 0711178-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. As obrigações estabelecidas na sentença condenatória, ora estipuladas na fase de cumprimento, já estão objetiva e subjetivamente delimitadas. 3.1. A compensação prevista no art. 368 do Código Civil pode ser suscitada pela Fazenda Pública na fase de cumprimento de sentença, sem a indicada violação à coisa julgada e sem malferir a proibição prevista no art. art. 509, § 4o, do CPC, nem mesmo a regra antevista no art. 6o da LINDB ou o teor do art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.